Tribunal: TJDFT
Processo: 0750952-19.2023.8.07.0016
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-03-18
Data de publicação: 2024-04-02

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL DA FAZENDA PÚBLICA. RECURSO INOMINADO. INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TRANSITAR EM SENTIDO OPOSTO AO DE CIRCULAÇÃO. DEFICIÊNCIA DE SINALIZAÇÃO NÃO DEMONSTRADA. ÔNUS DO AUTOR. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face da sentença que julgou improcedentes os pedidos autorais.
2. Recurso tempestivo e desacompanhado de preparo, tendo sido formulado pedido de gratuidade de justiça. Contrarrazões apresentadas no ID 55515023.
3. Fica deferida a gratuidade de justiça ao recorrente, em razão de sua condição de hipossuficiente, demonstrada pela documentação que acompanha a peça de ID 55780330.
4. Narra o recorrente ter sido multado em local com sinalização insuficiente, durante o período da CNH provisória, por transitar com o veículo no sentido oposto ao regulamentado para a via, em frente à praça Cel. Salviano Monteiro, QD. 57, Setor Tradicional, Planaltina-DF. Acrescenta que a multa, por ser classificada como de natureza gravíssima, impediria a emissão da CNH definitiva. Requer a anulação do auto de infração n° SA03381117, para obtenção de sua CNH definitiva.
5. Incontroverso nos autos que o agravante, quando da autuação, transitava na direção contrária ao sentido da via, o que por si só atrai para o condutor as penalidades previstas no artigo 186 do Código de Trânsito Brasileiro.
6. A matéria devolvida a esta Turma resume-se em analisar se as vias do local de cometimento da infração encontravam-se sinalizadas à época do evento. Segundo o agravante, as imagens do local anexadas nos autos e as circunstâncias fáticas por ele narradas demonstram de maneira categórica a probabilidade do seu direito.
7. Dispõe o artigo 373, I, do CPC, que ao autor incumbe o ônus da prova quanto ao fato constitutivo de seu direito.
8. Da análise do acervo probatório colacionado aos autos de origem, mais precisamente as fotografias acostadas no ID 171283562, é de se verificar que o agravante não possui razão em sua insurgência. As referidas fotografias demonstram que o local do cometimento da infração encontrava-se com sinalização suficiente à época, seja pelas faixas nas pistas de rolamento, seja pelas placas de sinalização. Ademais, o fato de a Autarquia de Trânsito promover a instalação de novas placas, reforçando a sinalização já existente, não significa que anteriormente encontrava-se irregular. Tal medida é praxe em todas as vias sob jurisdição dos Órgãos de Trânsito, sendo estes responsáveis não só pela fiscalização, como também pela manutenção da sinalização viária. Assim, não se desincumbiu o agravante de demonstrar a plausibilidade do direito buscado através do presente recurso.
9. Acrescente-se que o ato administrativo que aplicou a penalidade em razão de infração de trânsito é dotado de presunçãorelativa delegalidadee veracidade, presunçãoesta que somente pode ser elidida por meio de prova robusta em sentido contrário, ônus atribuído ao agravante, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC, o que não ocorreu na hipótese.
10. Nesse panorama de ausência de prova robusta, apta a demonstrar a deficiência de sinalização do local da infração, e de inexistência de evidências de irregularidade no procedimento administrativo, tem-se por irretocável a sentença atacada.
11. RECURSO CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Mantida a sentença por seus próprios e jurídicos fundamentos.
12. Condenado o recorrente ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, os quais fixo em 10% (dez por cento) do valor da causa. A exigibilidade, no entanto, restará suspensa, em razão da gratuidade de justiça deferida.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.